Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. CITAÇÃO. CONFRONTANTES. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO. ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO DE LINHA TELEFÔNICA E DE PESSOA TITULAR DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas que contêm as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No caso em análise, a despeito de serem as mesmas partes que figuram nos presentes autos e nos autos no 0721168-11.2024.8.07.0000, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. Preliminar de litispendência rejeitada.
2. O número de telefone celular é a única informação que a autora possui dos prováveis confinantes do lote usucapiendo, razão pela qual veicula a pretensão de obter os dados do proprietário/usuário da linha de telefone móvel mediante a solicitação às operadoras de telefonia celular. O pedido de acesso aos dados cadastrais do titular da linha telefônica pode ser efetivado mediante a expedição de ofícios às empresas de telefonia móvel.
3. A autora/agravante detém dado confirmado, que consiste no endereço do imóvel vizinho, a partir do qual se mostra viável a obtenção de informações da pessoa titular da conta de luz do imóvel (se houver), mediante requisição junto à companhia de energia elétrica Neoenergia.
4. Faz-se necessária a cooperação dos sujeitos processuais, inclusive do Juízo, para se obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC).
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.